Tribunal: TJMT
Processo: 1052822-94.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052822-94.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIS CARLOS MOREIRA - CPF: 929.642.144-68 (RECORRIDO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRENTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1052822-94.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

123 Viagens e Turismo Ltda.

Recorrida(s):

Luis Carlos Moreira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/09/2023 (Plenário Virtual)

SUMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AGÊNCIA DE VIAGENS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA PASSAGEM AÉREAS NO PRAZO DE 24 HORAS APÓS A COMPRA. SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA DE REEMBOLSO DA PASSAGEM NÃO REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a agencia de viagens, como plataforma de venda de passagens aéreas, enquadra-se no art. 3o do referido diploma legal, enquanto o autor, evidente consumidor, é o tomador da prestação como usuário final, nos termos do art. 2o do mesmo diploma legal.

2. A responsabilidade da agência de viagem e da companhia aérea, em relação à rescisão do contrato, é solidária, haja vista que aquela também compõe a cadeia de consumo, uma vez que viabiliza, por intermédio de sua plataforma digital, a celebração do negócio, no caso, da compra dos bilhetes aéreos.

Ressalto que não se trata de cancelamento ou alteração de voo pela companhia aérea (hipótese em que se poderia cogitar a ilegitimidade da agência de viagens para figurar no polo passivo), mas sim processamento de pedido de cancelamento da compra, formulado pelo consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva da agência de viagens rejeitada.

3.
Restou comprovado nos autos que o Reclamante adquiriu no sítio eletrônico da agência de viagens Recorrente, para viajar em 02/05/2022, de Boa Vista/RR para Terezina/PI junto à companhia aérea LATAM tendo totalizado e pago a quantia de R$1.860,89. Também restou demonstrado que em razão da emissão da passagem ter ocorrida de forma equivocada, houve o pedido de cancelamento, qual foi deferido pela ré, bem como a empresa confirmou que seria reembolsado o valor integral pago, tendo em vista que o pedido ocorreu dentro do prazo de 24 horas, conforme se denota na conversa juntada entre o reclamante e a ré na petição inicial:

4. A empresa Reclamada que não efetua o reembolso do valor pago pela passagem aéreas dentro do prazo previsto em lei, mesmo após reclamação na esfera administrativa, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, bem como de reembolsar o valor das passagens aéreas adquiridas pelo consumidor.

5. Cabe ressaltar que o dano moral, no caso concreto, não está atrelado ao cancelamento do voo, mas sim, a ausência de resolução administrativa da contenda, visto que não houve o reembolso do valor pago pelo consumidor pelo bilhete adquirido, ademais, o Reclamante comprovou que tentou resolver o problema administrativamente, sem sucesso, o que gera frustração e transtorno, configurando falha na prestação de serviço e a obrigação de indenizar.

6.

O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS para condenar as requeridas ao pagamento no valor de: i) R$4.000,00 (quatro mil reais), pelos danos morais, acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento desta sentença; ii) R$1.860,89 (um mil, oitocentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos), pelos danos materiais, atualizados pelo INPC a partir da data do respectivo pedido de cancelamento, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Deixo de condenar em honorários advocatícios em razão do autor não ser representado por advogado.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023